Tribunal: TJMT
Processo: 1047052-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047052-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), DEOLINO DIAS ROSA - CPF: 040.968.431-72 (AGRAVANTE), IVONE CLAUDIO ROSA - CPF: 284.492.901-04 (AGRAVANTE), ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA - CPF: 965.828.981-91 (AGRAVANTE), JANAINA SOUZA ROCHA - CPF: 027.032.171-37 (AGRAVANTE), DILMA DIAS DE BARROS MARINHO - CPF: 550.098.241-91 (AGRAVADO), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), GISELLY RESENDE GOMES - CPF: 035.880.261-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INVOCADA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA SOBRE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO COM TERMO CERTO. CONFIGURAÇÃO DA MORA
EX RE
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO

QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a
E
xceção de
pré
-executividade, sob o argumento de que a pretensão de inexigibilidade do crédito, fundada na exceção do contrato não cumprido, exigiria dilação probatória.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
(i) a exigibilidade do título executivo pode ser afastada com fundamento na exceção do contrato não cumprido

sem a necessidade de produção de prova; e (
ii
) a ausência de interpelação prévia impede o reconhecimento da mora da parte devedora, em contratos com obrigação líquida e vencimento certo.

III. Razões de decidir

3. A ausência de cláusula expressa quanto à incumbência pela transferência do imóvel exige interpretação do contrato e apuração fática sobre o cumprimento das obrigações, circunstâncias incompatíveis com a via estreita da
E
xceção de
pré
-executividade.

4. O comportamento dos devedores, ao pagarem as parcelas anteriores sem exigir a transferência do imóvel, fragiliza a tese de inadimplemento anterior d
a
exequente.

5. A exceção do contrato não cumprido não se aplica à hipótese dos autos, por demandar análise probatória aprofundada, apta a ser desenvolvida apenas por meio de
E
mbargos à execução ou ação autônoma.

6. A mora decorre do simples inadimplemento da obrigação no vencimento (mora
ex

re
), nos termos do art. 397 do CC, sendo desnecessária notificação prévia do devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. A exceção do contrato não cumprido é incabível em sede de exceção de
pré
-executividade quando sua análise demanda dilação probatória.

2. A mora é caracterizada pelo inadimplemento de obrigação líquida com termo certo, independentemente de interpelação prévia."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 397 e 476; CPC,
arts
. 784, III, e 803.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1585307/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 10.08.2020; TJMT, AI 1017136-39.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
A.
Addario
, j. 18.08.2025; TJMT, AI 1010086-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
DEOLINO DIAS ROSA, IVONE CLAUDIO ROSA, ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA, JANAINA SOUZA ROCHA CLAUDIO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Guiratinga
/MT, n
a

Execução de título extrajudicial
no
1000959-86.2025.8.11.0036
, promovida por
DILMA DIAS DE BARROS MARINHO
.

A decisão
rejeitou aexceção de
pré
-executividade oposta pelos executados, por não ser a via adequada para discutir matéria que demanda dilação probatória, como a exceção do contrato não cumprido e a inexigibilidade do título por ausência de bilateralidade e indeferiu a liminar
de suspensão da execução e dos atos de constrição patrimonial
(id.
216067260,
pje
1
a
).

Os agravantes sustentam a nulidade da execução, ao argumento de que o título é inexigível, porquanto a obrigação de pagamento

prevista no contrato de compra e venda de imóvel rural estava expressamente condicionada à prévia transferência de parte do bem pela agravada, providência que não se concretizou, conforme demonstra a certidão da matrícula imobiliária, atraindo a incidência da exceção do contrato não cumprido.

Alegam, ainda, a ausência de pressuposto válido para o regular desenvolvimento da execução, uma vez que não houve prévia notificação para constituição em mora, exigência inerente aos contratos de compromisso de compra e venda de imóvel, sendo inadequada, no caso, a aplicação da mora automática pelo juízo de origem, por desconsiderar o regime jurídico especial da matéria.

Requerem
provimento do recurso para reformar a decisão
para
acolher a exceção de
pré
-executividade e declarar a nulidade e extinguir a execução, seja pela inexigibilidade do título
ou pela
ausência de pressuposto processual de constituição em mora
(id.
338121850
)
.

A
tutela recursal

foi indeferida
(id.
338345852
).

A agravada defende a manutenção da decisão, sustentando que a exceção de
pré
-executividade não é cabível, pois as matérias alegadas demandam dilação probatória
e q
ue o título é líquido, certo e exigível, e que a via eleita tem caráter protelatório. Requer o não provimento do recurso
(id.
338698384
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo de instrumento busca a reforma da decisão que rejeitou aExceção de
pré
-executividade, ao fundamento de que a matéria suscitada exige dilação probatória, incabível na via eleita.

Na origem, trata-se de
E
xecução de título extrajudicial, fundada
C
ontrato
particular
de compra e venda de imóvel rural
,
referente a
inadimplência
d
a
quinta e
da
sexta parcela, no valor de R$
1.855.562,81.

Os agravantes sustentam a inexigibilidade do título executivo, com fundamento na exceção do contrato não cumprido,
visto
que a obrigação d
o
pagamento
das demais parcelas
estaria condicionada à transferência de parte do imóvel pela agravada
,
e o Juízo, por entender que a matéria demanda dilação probatória, rejeitou a exceção de
pre
-executividade.

Do exame do contrato particular de compra e venda de imóvel rural (id. 204205259 –
PJe
1
a
), verifica-se a inexistência de cláusula expressa que atribua a incumbência do ato de transferência do imóvel, circunstância que impõe a necessária interpretação das disposições contratuais.

Desse modo, diante da necessidade de interpretar cláusulas contratuais e apurar fatos controvertidos, já que os agravantes atribuem à agravada o descumprimento da obrigação de transferir parte do imóvel, ao passo que esta sustenta ser tal encargo dos próprios compradores, resta clara a necessidade de produção probatória, o que torna inadequada a utilização da via estreita da
E
xceção de
pré
-executividade.

Além disso, a cláusula invocada pelos agravantes,
c
láusula
q
uarta
, condiciona expressamente o pagamento da terceira parcela à transferência do imóvel.

Todavia, a execução em curso se refere às quinta e sexta parcelas, sendo
incontestável
que os agravantes efetuaram o pagamento da terceira e da quarta parcelas sem exigir o implemento da condição ora alegada
, enfraquecendo a defesa de exceção do contrato não cumprido.

Esse comportamento reforça a conclusão de que a matéria não é evidente de plano, exigindo análise aprofundada do conteúdo contratual e da conduta das partes, o que afasta o cabimento da exceção de
pré
-executividade.

A via processual adequada para o
s
devedor
es
deduzir
em
ainsurgência é a ação autônoma ou a apresentação deEmbargos à execução, hipótese em que será assegurado o contraditório e a necessária instrução probatória.

Registre-se, por oportuno, que os Embargos à execução foram ajuizados pelos agravantes, sob o n. 1001310-59.2025.8.11.0036, questionando justamente as matérias objeto da Exceção de
pré
-executividade.

Conforme já decidido
por esta e. Corte
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC/15 – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC/15 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 784, § 1o, DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO ––
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ARTIGO 476 do CC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5. As alegações relativas à ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo,
quando demandam dilação probatória, não são passíveis de análise pela via estreita da exceção de
pré
-executividade, devendo ser suscitadas em sede de embargos à execução.

6. A aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC c/c artigos 787 e 798, I, "d", ambos do CPC/15) pressupõe a demonstração inequívoca, sem necessidade de dilação probatória, de que a obrigação do executado está condicionada a uma contraprestação não cumprida pelo exequente, discussão essa incabível exceção de
pré
-executividade.

7. Agravo
desprovido.-

(N.U 1017136-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 18/08/2025,
Publicado
no DJE 18/08/2025)

Direito Civil e Direito Processual Civil – Dois Recursos de Agravo de Instrumento – Ação De Execução Para Entrega De Coisa Incerta – Cédula De Produto Rural – Recurso do Excipiente – Alega a inexistência de título executivo por falta de registro formal da CPR –
Exceção do contrato não cumprido
– Necessidade de redução equitativa da multa contratual – Fixação de honorários sucumbenciais pela parcial procedência da Exceção de
Pré
-Executividade – Recurso do
Excepto
– Sustenta a possibilidade de cumulação de cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais – Recurso do Excipiente Desprovido – Recurso do
Excepto
Provido.

[...]

3- A CPR emitida não está sujeita à obrigatoriedade de registro formal, pois a exigência prevista na Lei no 13.986/2020 alcança apenas os títulos emitidos a partir de 01/01/2021.

4-
A exceção do contrato não cumprido demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

5- A cláusula penal ajustada entre as partes, no percentual de 20%, não revela, por si só, abusividade ou desproporção manifesta que justifique redução judicial, sobretudo quando não demonstrada sua excessividade concreta.

6- A cumulação de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais é admitida, por tratarem de fontes obrigacionais diversas, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7- O pedido de fixação de honorários sucumbenciais ficou prejudicado em razão da rejeição integral da Exceção de
Pré
-Executividade.

IV. Dispositivo

8- Agravo de Instrumento interposto por Victor
Azuma
desprovido; Agravo de Instrumento interposto por
Fertiagro
Comércio de Insumos Agrícolas Ltda. provido.

Tese de julgamento: 1. Não há obrigatoriedade de registro para a CPR emitida. 2. A exceção do contrato não cumprido não pode ser suscitada em sede de exceção de
pré
-executividade, por demandar análise probatória. 3. A cláusula penal contratualmente pactuada só pode ser reduzida judicialmente quando demonstrada a desproporção concreta. [...]

(N.U 1004839-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 12/07/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO E ILEGITIMIDADE ATIVA - QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A exceção de
pré
-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II -
A certificação quanto ao cumprimento ou não do contrato firmado entre as partes
, assim como à questão atinente à legitimidade do demandante para propositura da ação de execução,
não comportam discussão em sede de exceção
pré
-executividade, pois não envolvem matéria de ordem pública, tampouco podem ser apreciadas de plano, uma vez que, dependeriam de dilação probatória, cabível apenas em procedimento processual específico.

(N.U 1011283-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2019,
Publicado
no DJE 03/10/2019)

No que se refere à alegação de ausência de constituição em mora, igualmente não prospera a insurgência.

O contrato firmado entre as partes estabelece obrigação líquida, com valor e prazo certos para pagamento, circunstância que atrai a incidência da
“
mora
ex

re
”
, nos termos do art. 397
,
do Código Civil, dispensando a prévia notificação do devedor.

Assim, o
inadimplemento
n
a data d
o vencimento é suficiente para a configuração da mora, não havendo falar em nulidade da execução por ausência de interpelação prévia.

Nesse sentido o STJ decidiu:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. MORA. DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, tratando-se de mora
ex

re
, no qual a obrigação é líquida e com termo certo para o pagamento, é dispensável prévia notificação por parte do credor. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1585307 SP 2016/0041006-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2020).

E esta
eg
. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TÍTULO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS – INADIMPLEMENTO CONFESSO – MORA EX RE – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC PRESENTES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

O contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel, quando subscrito por duas testemunhas, possui força executiva extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC.

Configurado o inadimplemento da obrigação com vencimento certo, presume-se a constituição em mora (mora
ex

re
), sendo desnecessária a notificação judicial ou extrajudicial para fins de cobrança.

(N.U 1010086-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/2025)

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTOao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026